Tribunal: STF
Processo: ARE 1572920
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Transporte público. Precedentes. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Rápido Luxo Campinas LTDA contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria analisada se restringe ao âmbito infraconstitucional e se ocorreu interferência na competência regulamentar dos órgãos competentes, impondo-se indevidamente sobre a atribuição técnica a eles conferida pela legislação de acessibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes.



    4. Desse modo, é possível verificar que que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.